Tribunal: CARF
Processo: 16327.909449/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909449/2012-34
ACÓRDÃO
1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA OU PENDENTE DE ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
Súmula CARF no 177.
RETENÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado pela Recorrente com documentação hábil e produzida
por terceiros, falece elementos para atribuir os atributos de certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer adicionalmente o crédito relativo às estimativas extintas por
compensação, no valor de R$ 336.328,15, nos termos da Súmula CARF no 177.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909449/2012-34
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ São Paulo, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
17176.90494.161208.1.7.03-6457 (fls. 376/387– com demonstrativo do crédito, retificadora da
DCOMP no 19966.77918.180507.1.3.03-0389), 36820.93693.181208.1.7.03-0037 (fls. 388/391) e
26280.55071.130810.1.3.03-2698 (fls. 392/395), lastreada em saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 9.704.995,37, referente ao ano-calendário de
2006.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não validação de retenções na fonte, pagamento e estimativas compensadas de
saldo negativo de períodos anteriores, conforme Despacho Decisório (fls. 2 e 396).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 8/29), a ora Recorrente, de forma
resumida, informou que as retenções não validadas (R$ 28.328,02), o valor de R$ 3.043,14 se
refere a retenção efetuada pelo CNPJ no 02.451.848/0001-62 e sobre os demais valores juntou
planilhas e documentos contábeis; que as estimativas extintas por pagamento foram
indevidamente não considerados dois pagamento; sobre as estimativas compensadas não
poderiam ser desconsideradas pois confessadas em DCOMP, que se encontravam com
exigibilidade suspensa.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909449/2012-34
3
4.

A DRJ em um primeiro julgamento, concluiu ser improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 404/415), por entender não demonstrado o direito creditório. A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO.
Os argumentos e documentos apresentados para comprovar a existência do valor
do saldo negativo glosado pela autoridade administrativa fiscal na análise do
PerDComp com demonstrativo do crédito revelaram-se ineficazes para afastar o
valor de saldo negativo reconhecido no Despacho Decisório combatido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO EM DISCUSSÃO JUDICIAL.
É
vedada
a
restituição/compensação
mediante
aproveitamento
de
tributo/contribuição que não possua o atributo de liquidez e certeza a que alude o
artigo 170 do Código Tributário Nacional. É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
5.

Cientificada dessa decisão, a interessada apresentou documento denominado
“Embargos de Execução” (fls. 425/427), para noticiar adoção de premissa equivocada, tendo em
vista que o Mandado de Segurança no 2006.61.00.025065-2, encontrava-se com trânsito em
julgado no momento da lavratura do Acórdão DRJ/SPO no 16-63.377.
6.

O Presidente da Turma da DRJ indeferiu o pleito de retificação do Acórdão por não
se enquadrar na hipótese do art. 32 do Decreto no 70.235, de 1972, Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
7.

Em sessão de 27.07.2017, foi proferido o acórdão no 1402-002707, no qual a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao recurso voluntário e determinou o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para apreciação das
razões de defesa não analisadas no acórdão original (fls. 541/549).
8.

Em novo Acórdão, no 16-81.276, em 30.01.2018, a 8a Turma da DRJ/SPO julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls. 655/675). Entendeu como não
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909449/2012-34
4
comprovada as retenções; que em relação aos pagamentos sem multa moratória, entendeu por
reconhecer a parcela adicional de R$ 225.443,14, referente a parte das estimativas de janeiro e
março; com relação às estimativas compensadas, o valor de R$ 132.541,94, relativo a débito
informado na DCOMP no 25459.36142.310806.1.3.02-1708, que foi homologada parcialmente,
resultando em um crédito adicional reconhecido de R$ 357.985,08. Essa nova decisão tem a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO. IRRF. ESTIMATIVAS PAGAS E COMPENSADAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado
(saldo negativo), a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto comprovadamente retido na fonte e, ainda, incidente sobre receitas que
foram computadas na determinação do lucro real. Também poderá ser deduzido
do imposto devido o valor do IRPJ devido por estimativa comprovadamente pago
ou compensado relativamente ao correspondente ano-calendário.
SALDO NEGATIVO. PARCELA DE CRÉDITO. DISCUSSÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO.
Acostados aos autos os documentos comprobatórios do trânsito em julgado de
ação judicial, há de se observar o que dispõe a decisão definitiva que deu
provimento às razões jurídicas que asseguraram o não recolhimento da multa
moratória na situação posta e que outorgam à contribuinte o direito de ter a
estimativa de janeiro e a parcela da de março de 2.006 recolhidas
extemporaneamente sem o cômputo da multa de mora.
9.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 690/704)
em que primeiramente delimita o litígio a não confirmação de retenções de CSLL, no valor de R$
28.324,02 e de parcela extinta por compensação, R$ 336.328,15. Aduz ainda sobre equívoco da
RFB ao processar a decisão da DRJ, de sorte que a cobrança do débito está indevidamente
majorada, ao utilizar equivocadamente o saldo devedor de R$ 745.885,12, quando no seu
entendimento o correto é de R$ 733.471,58. Sobre o litígio, em relação as retenções, que a não
validação do valor de R$ 3.043,14 é indevida em razão de que a fonte (CNPJ no 02.451.848/0001-
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909449/2012-34
5
62) foi incorporada pela Recorrente e que para as demais retenções juntou planilhas e
documentos contábeis; que os valores compensados, que foram objeto de reconhecimento no
voto vencido da r. Decisão, foram confessados em DCOMP e que, conforme Solução de Consulta
Interna Cosit no 18, de 2006, e recentemente o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, entendeu
que os valores compensados são parcelas legítimas para composição do saldo negativo.
10.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
11.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em
06.05.2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 687), dessa
forma, o Recurso Voluntário interposto em 08.05.2020, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 689), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Mérito
12.

O litígio tem escopo definido: a não confirmação de retenções de CSLL, no
valor de R$ 28.324,02 e de parcela de estimativa extinta por compensação, R$
336.328,15.
13.

Com relação às retenções na fonte, a Recorrente aduz que o valor de R$ 3.043,14
foi indevidamente não validado, visto que a fonte pagadora (CNPJ no 02.451.848/0001-62) foi
incorporada pela Recorrente e que para as demais retenções juntou planilhas e documentos
contábeis.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909449/2012-34
6
14.

A r. Decisão fez detalhada análise sobre cada uma das retenções, inclusive sobre a
falta de prova em relação à retenção efetuada pela fonte pagadora (CNPJ no 02.451.848/0001-62),
na qual a Recorrente não demonstra deter direito a parcela de R$ 3.043,14.
15.

Em razão da percuciente análise da r. Decisão sobre as parcelas de retenção não
admitidas, adotam-se as razões de decidir, que, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de
1999:
11. A contribuinte trouxe juntamente com sua manifestação de inconformidade
os documentos de fls. 178 a 208, os quais entende comprovariam a parcela
glosada da CSLL retida na fonte. Cumpre aqui observar que apenas e tão somente
as retenções que se encontram em litígio, quais sejam, aquelas indicadas no
Quadro “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” das
Informações Complementares na Análise do Crédito de Saldo Negativo (às fls. 05
e 397/398) é que são passíveis de consideração para fins de cômputo no saldo
negativo ora em questão.
11.1. A respeito dos documentos apresentados correspondentes às Fontes
Pagadoras (CNPJ) cuja retenção informada não foi reconhecida (ainda que
parcialmente), consoante Quadro “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas” das Informações Complementares na Análise do Crédito de Saldo
Negativo” (fls. 05 e 397/398), cumpre observar que:
• documento relativo à fonte pagadora CNPJ no 00.360.305/0001-04 não
encontrado;
• documento relativo à fonte pagadora CNPJ no 00.394.460/0001-41 não
encontrado;
• documento relativo à fonte pagadora CNPJ no 00.436.923/0001-90 não
encontrado;
• documento relativo à fonte pagadora CNPJ no 00.627.638/0001-57 não
encontrado;
• relativamente à fonte pagadora CNPJ no 02.016.439/0001-38, o documento de fl
178 refere-se a recibo da lavra da própria interessada que não produz a
necessária prova da retenção;
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909449/2012-34
7
• relativamente à fonte pagadora CNPJ no 02.451.848/0001-62, o documento de fl
182 comprova que a houve retenção na Fonte de pagamento feito à Pessoa
Jurídica CNPJ no 61.472.676/0001-72, no ano-calendário de 2006, sob o código de
retenção (5952 – Retenção Contribuições Pagt PJ a PJ Dir Priv CSLL/COFINS/PIS)
no valor total de R$ 14.150,58; entretanto a interessada (CNPJ 90.400.888/0001-
42) não prova seu direito sobre parcela (R$ 3.043,14) de tal retenção;
• relativamente à fonte pagadora CNPJ no 06.249.035/0001-45, os documentos de
fls. 185, 186 e 187 referem-se a recibos da lavra da própria interessada que não
produzem a necessária prova da retenção;
• documento relativo à fonte pagadora CNPJ no 13.031.257/0001-52 não
encontrado;
• documento relativo à fonte pagadora CNPJ no 29.959.574/0001-73 não
encontrado
• relativamente à fonte pagadora CNPJ no 32.319.907/0001-04, os documentos de
fls. 203 a 208 referem-se a recibos da lavra da pessoa jurídica CNPJ no
61.472.676/0001-72 que nada provam;
• relativamente à fonte pagadora CNPJ no 45.543.915/0001-81, os documentos de
fls. 194/195 referem-se a recibos da lavra da pessoa jurídica CNPJ no
61.472.676/0001-72 que nada provam;
• documento relativo à fonte pagadora CNPJ no 57.125.288/0001-48 não
encontrado;
• documento relativo à fonte pagadora CNPJ no 77.794.311/0001-02 não
encontrado.
• os documentos de fls. 363 a 374, além de terem sido apresentados de forma
extemporânea e sem indicar qualquer das condições impostas pelo § 4o do artigo
16 do Decreto no 70.235, de 1972, não produzem, nos termos da legislação de
regência, a necessária prova. Com efeito, não é demais lembrar que os arts. 264 e
923 do RIR/99, a seguir transcritos, impõe a verificação para fins de apuração do
lucro líquido (consequentemente, da CSLL anual) da documentação
comprobatória a respaldar a escrituração. Os registros contábeis apresentados
desacompanhados da documentação que lhe deu suporte, qual seja do informe
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909449/2012-34
8
ou outro documento produzido pela fonte pagadora atestando a retenção do
imposto (com identificação do código de retenção/tipo de operação e valores do
rendimento e do imposto retido) não produzem prova alguma.
RIR/99
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o (...)
(...)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
11.2 Deste modo, não merece reparo o valor Retido na Fonte reconhecido pelo
Despacho Decisório (Valor Reconhecido: R$ 594.494,03 – fls. 02 e 05).
16.

A Recorrente não apresenta provas adicionais por ocasião das novas razões
recursais, razão pela qual não há reparo quanto as conclusões da r. Decisão em relação às
retenções pendentes de reconhecimento, no valor de R$ 28.324,02,
17.

Com relação às estimativas extintas por compensação, no valor de R$ 336.328,15,
assiste razão à Recorrente.
18.

As compensações das estimativas foram apresentadas após a edição da Lei no
10.833, de 2003, que incluiu o § 6o no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que definiu que a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
19.

A Recorrente fundamente sua posição na Solução de Consulta Interna Cosit no 18,
de 2006, e recentemente o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.975 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909449/2012-34
9
20.

A matéria restou pacificada no âmbito do contencioso administrativo com a edição
da Súmula CARF no 177, que tem a seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
21.

Dessa forma, ainda que o resultado dos referidos PAF, onde se processam
as referidas compensações, sejam contrários aos interesses do contribuinte (não
reconhecimento dos créditos pleiteados), em nada esses resultados afetariam o resultado
deste julgamento, pois os eventuais débitos não satisfeitos naqueles processos seriam
passíveis de inscrição em Dívida Ativa da União para fins de cobrança executiva.

Conclusão
22.

Dessa forma, voto para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para
reconhecer adicionalmente o crédito relativo às estimativas extintas por compensação, no valor
de R$ 336.328,15, nos termos da Súmula CARF no 177.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 795
DF CARF MF
Original